Tribunal: TCU
Processo: 006.311/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4315/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.311/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiana Silva Mendes Cangussu (XXX.631.466-XX); Gabriela Pacheco Amaral (XXX.334.086-XX); Laysa Franca Colares (XXX.302.256-XX); Leila Maria Silva (XXX.618.426-XX); Luciana Santos Lenoir (XXX.291.336-XX); Lucimara Nazare Silva Botelho Martins (XXX.786.466-XX); Luiz Fillipe Martins Silva (XXX.004.736-XX); Ramon Ramos de Paula (XXX.333.736-XX); Thiago Alves Moreira (XXX.562.506-XX); Wellington Jose Santana (XXX.065.606-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.